Tribunal: TJDFT
Processo: 0740203-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740203-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF REU: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA, PINHEIRO NETO ADVOGADOS D E S P A C H O Às partes para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir (CPC, artigos 369, 318, caput, e 970, caput), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para saneamento e organização do presente processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora